Tribunal: TJMT
Processo: 1029982-55.2020.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029982-55.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), PEDRO PAULO ALMEIDA - CPF: 053.112.251-49 (APELADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – FALECIMENTO DO DEVEDOR ORIGINÁRIO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – REDIRECIONAMENTO PARA O ESPÓLIO OU HERDEIRO – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – IMPOSSIBILIDADE –EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o espólio/herdeiro somente será responsável pelo débito executado, nos casos em que for comprovada a citação válida da parte executada e o falecimento dela tenha ocorrido no curso do processo depois de efetivada a sua citação.

2.
In casu,
verifica-se que o óbito da parte devedora ocorreu antes da citação, obstando, portanto, o redirecionamento e o prosseguimento da execução.

3. Ademais, nos termos da súmula 392, do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é vedada a substituição do polo passivo na CDA.

4. Recurso conhecido e desprovido, sentença mantida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Rogério Martins, que, na ação de
“EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 1029982-55.2020.8.11.0003., cujo trâmite ocorre na 2ª Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Rondonópolis, MT, ajuizada pela parte apelante em face de PEDRO PAULO ALMEIDA, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos seguintes termos (ID. 170372618):

“
SENTENÇA.

Vistos etc.

Trata-se de execução fiscal proposta pelo
Município de Rondonópolis.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

DA INFORMAÇÃO DO ÓBITO DO EXECUTADO

Verifica-se que fora constatada a informação de óbito da parte executada, informação esta confirmada por meio de certidão de óbito via sistema Infoseg, conforme documento anexo, o qual declara o óbito do executado.

Ademais, a citação do executado ainda não se efetivou, sendo assim, restou comprovado que o óbito da parte executada deu-se antes da citação.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que somente serão responsáveis pelo débito executado, quando restar comprovada a citação válida do falecido no curso do processo, o que não ocorreu no caso concreto, já que o óbito se deu antes da citação.

Neste sentido já decidiu esta egrégia Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO - REDIRECIONAMENTO - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
O redirecionamento da execução fiscal contra o espólio pressupõe que o óbito do contribuinte ou do responsável tributário tenha ocorrido depois da sua citação.
(TJMT – N.U 0011288-83.2005.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019) – Destaquei.

TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – ALVARÁ – ILEGITIMIDADE PASSIVA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
REDIRECIONAMENTO PARA OS HERDEIROS – IMPOSSIBILIDADE – FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA - SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – VEDAÇÃO PREVISTA NA SÚMULA 392 DO STJ
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que o espólio/herdeiros somente serão responsáveis pelo débito executado, quando restar comprovada a citação válida do falecido no curso do processo, o que não ocorreu no caso concreto, já que o devedor foi à óbito antes mesmo do ajuizamento da ação. Ademais, nos termos da súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é vedada a substituição do polo passivo na CDA. Assim, não há que falar em reforma da sentença objurgada.
(TJMT, Apelação Cível n. 1000826-39.2018.8.11.0020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, data do julgamento: 09/03/2021) – Destaquei.

TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL –
IPTU – ILEGITIMIDADE PASSIVA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – REDIRECIONAMENTO PARA O ESPÓLIO – IMPOSSIBILIDADE – FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA - SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – VEDAÇÃO PREVISTA NA SÚMULA 392 DO STJ
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que o espólio somente será responsável pelo débito executado, quando restar comprovada a citação válida do falecido no curso do processo, o que não ocorreu no caso concreto, já que o devedor foi à óbito antes mesmo do ajuizamento da ação. Ademais, nos termos da súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é vedada a substituição do polo passivo na CDA.
Assim, não há que falar em reforma da sentença objurgada. (TJMT, Apelação Cível n. 0020465-23.2016.8.11.0055, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, data do julgamento: 09/03/2021) – Destaquei.

Portanto, a ação proposta contra pessoa falecida antes da citação válida, que não tem capacidade de estar em juízo, bem como não há que se falar em redirecionamento da execução fiscal contra o espólio, pois pressupõe que o óbito do contribuinte ou do responsável tributário tenha ocorrido depois da sua citação, o que implica extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de pressuposto processual, certo é que não poderia a ação ter sido ajuizada em seu desfavor, isto porque, a pessoa falecida não tem capacidade de estar em juízo, no presente caso, figurar no polo passivo.

O ordenamento processual impõe a extinção do feito como solução quando se tratar de falta de pressuposto processual, consoante dispõe o artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Por outro lado, considerando tudo mais que dos autos consta,
JULGO EXTINTO
o processo
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, pela falta de pressuposto processual, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as anotações de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito
” (destaques no original)

A parte apelante aduz, em síntese, que a supratranscrita sentença merece ser reformada, pois, embora o falecimento da parte executada tenha ocorrido antes do ajuizamento da execução, é possível o redirecionamento para o espólio, porquanto é
“responsabilidade do contribuinte ou qualquer outro responsável pelo tributo, de comunicar à Fazenda Pública Municipal, fato que altere a obrigação tributária”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para efetivar o

redirecionamento do executivo fiscal para o espólio do executado.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Rondonópolis, MT, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, ante o falecimento da parte executada.

Da análise do processo, verifica-se que a parte apelante ajuizou, em
14.12.2020
, a presente ação de execução fiscal em desfavor de PEDRO PAULO ALMEIDA, visando ao recebimento de crédito tributário, decorrente do não pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, inscrito na CDA n.º 3224/2020, cujo valor alcançava, à época, a importância de
R$ 3.824,48 (três mil e oitocentos e vinte e quatro reais e quarenta e oito centavos).

Em 17.12.2020, ao receber a inicial, o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada, contudo, as tentativas foram infrutíferas (ID. 170372616).

Sobreveio, então, a sentença, em
03.04.2023,
oportunidade em que foi julgado extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão do falecimento da parte executada, ocorrido antes do ajuizamento da ação (ID. 170372618).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame da questão posta, tem-se que a sentença objurgada não merece reforma, pois, como bem registrado pelo magistrado de primeiro grau e, de acordo com o que já exposto alhures, o falecimento da parte executada ocorreu antes de ser efetivada a sua citação, não sendo possível, em tal caso, a substituição pelo espólio, ou, ainda, pelos herdeiros.

A propósito, a Súmula n.º 392, do STJ, dispõe que:
“a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”

Nesse contexto, registra-se que o espólio, ou os herdeiros, serão responsáveis pelo débito executado apenas quando ocorrida a citação válida e, consequentemente, tenha se formado a tríade processual.

No caso em comento, não houve a regular citação da parte executada, pois, de acordo com a consulta na Receita Federal, bem como consignado na sentença recorrida, a parte executada faleceu no
ano de 1985
, ou seja, 35 (trinta e cinco) anos antes da distribuição da demanda fiscal, e, aparentemente, não deixou espólio, conforme consta da “situação cadastral” do Sistema SINESP INFOSEG (ID. 170372619).

Sobre o tema, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. INVIABILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO.

(...) 3. Ao dirimir a controvérsia, a Corte estadual consignou: "A controvérsia reside na possibilidade de redirecionamento da execução fiscal para o espólio, em se tratando de devedor falecido antes da propositura da ação. Do caderno processual, computa-se que a actio foi proposta em 20/12/2005, originariamente, em desfavor do de cujus Ires Jose Garcia, consoante se extrai do cabeçalho aposto na exordial (fl. 02). Expedido mandado citatório, foi informado que o contribuinte não mais residia no local informado pelo exequente (fl. 05). Desta feita, em consulta aos dados cadastrais do executado, constatou-se que se tratava de pessoa falecida (fl. 12).

A seu turno, nos termos do atestado de óbito acostado à fl. 20, o devedor faleceu no dia 04/08/2004, isto é, antes de ser citado.

(...) Logo, a execução não pode prosseguir em face do devedor original. De outra banda, o redirecionamento em face do espólio ou dos herdeiros não é admitida pela jurisprudência, pois quem ainda não chegou a ser parte do processo não poderia ser substituído na forma prevista no art. 110 do Código de Processo Civil. (...)

Portanto, redirecionar a execução fiscal em face do espólio ou dos sucessores do devedor falecido só se admite se este já houver sido citado" (fls. 69-73, e-STJ).

4. Defende a Municipalidade que, "No presente caso, o título executivo (CDA) foi devidamente constituído quando o sujeito passivo ainda estava vivo. Somente veio a falecer posteriormente. Nesses casos não há impedimento legal para o direcionamento, porquanto o lançamento foi legitimo e o feito busca, apenas, a integração dos sucessores colegitimados, no pólo passivo e não modificação do título" (fl. 166, e-STJ).
Tal tese colide frontalmente com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento da Execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da Execução Fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor apontado faleceu antes do ajuizamento da demanda.

5. O acórdão recorrido está, pois, em consonância, com a consolidada orientação jurisprudencial desta Corte.

6. Outrossim, avaliar os fatos processuais dos autos e as datas de suas ocorrências - como a da constituição do tributo e a morte do devedor - implica reexame probatório, vedado pela Súmula 7/STJ.

7. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada na apreciação do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.

8. Recurso Especial conhecido somente com relação à preliminar de violação do art. 1.022 do CPC/2015 e, nessa parte, não provido.

(REsp n.º 1.862.606/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 5/11/2021)(grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO FALECIDO NO CURSO DA EXECUÇÃO, ANTES DA CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução, o que não ocorreu no caso dos autos.

2. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n.º 1.832.608/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 24/9/2019)(grifo nosso)

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA CITAÇÃO – REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO – SÚMULA 392 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da Súmula 392 do STJ, “a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

2. “O redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de sua devida citação nos autos da execução fiscal, o que não ocorreu no caso”. (N.U 0011113-71.2014.8.11.0003, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 25/04/2018)

3. Recurso desprovido.

(N.U 0003211-14.2012.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 09/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - FALECIMENTO DO SÓCIO DA EMPRESA EXECUTADA ANTES DO AJUIZAMENTO - PERSONALIDADES JURÍDICAS DISTINTAS - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.

Tratando-se de personalidades jurídicas distintas, a notícia de falecimento do único sócio e representante legal da empresa não enseja a extinção do feito em relação a devedor principal indicado na CDA.

O recurso de Agravo de Instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, de forma que tem sua cognição limitada ao exame do acerto ou desacerto das questões deliberadas

de forma que não há que se falar em redirecionamento de execução,

uma vez que a questão sequer foi analisada da decisão hostilizada.

Agravo desprovido. (N.U 1023123-95.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2022, Publicado no DJE 09/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – ILEGITIMIDADE PASSIVA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – REDIRECIONAMENTO PARA OS HERDEIROS – IMPOSSIBILIDADE – FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – VEDAÇÃO PREVISTA NA SÚMULA N. 392 DO STJ – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o espólio/herdeiros somente será(ão) responsável(is) pelo débito executado, quando restar comprovada a citação válida do falecido no curso do processo, o que não ocorreu no caso concreto, já que o devedor foi à óbito antes mesmo do ajuizamento da ação.

Ademais, nos termos da Súmula n. 392 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é vedada a substituição do polo passivo na CDA. Assim, não há que falar em reforma da sentença objurgada.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 1005499-97.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022)

Conclui-se, portanto, que o
decisum
que extinguiu a demanda executiva não merece reparos.

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023